Tribunal: TJMT
Processo: 0005984-14.2017.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005984-14.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEANE ABREU SIQUEIRA - CPF: 077.901.861-32 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), RENE VALOIS ARAUJO - CPF: 031.856.321-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEANE ABREU SIQUEIRA (VÍTIMA), LUCIENE DE ABREU LIMA - CPF: 059.914.691-56 (VÍTIMA), MARIA LUCIA DE SOUZA ABREU - CPF: 006.796.911-97 (VÍTIMA), ADEMIR JULIAO SIQUEIRA. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
SOPESADAS NEGATIVAMENTE AO APELANTE DE FORMA CORRETA –
PENA EXACERBADA – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PARA QUANTITATIVO JUSTO E NECESSÁRIO PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME
– READEQUAÇÃO DA SANÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. POSTULADO AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – QUANTITATIVO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – 3.
DE OFÍCIO, CORRIGIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PUNIDA COM DETENÇÃO PARA O INICIAL ABERTO –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO,
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. As sanções basilares impostas de forma exacerbada pelo julgador de primeira instância devem ser redimensionados, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que sejam estabelecidas para o apelante penas justas e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes.

2. Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a sanção em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes. A utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie em relação à confissão qualificada apresentada pelo apelante. Ademais, existindo concurso entre atenuante e agravantes, observada a escala de preponderância, mostra-se proporcional o quantitativo de 1/12 (um doze avos) para a valoração da atenuante da confissão espontânea.

3.
Nos termos do art. 33,
caput
, do Código Penal, a pena de detenção deve ser cumprida em regime inicial semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado, daí por que é imprescindível a correção do regime inicial fixado ao apelante para o delito punido com detenção.

4. Apelo provido parcialmente, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rene Valoris Araújo
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0005984-14.2017.8.11.0025, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína que, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal (contra vítima Ademir); art. 129, § 1o, II, do Código Penal (contra vítima Luciene); arts. 129, § 9o, e 147 do Código Penal (contra a companheira Adeane); e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, com observância das Leis n. 8.072/90 e 11.340/06, à pena de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões encartadas no ID 65334480, postula a redução das sanções basilares que lhe foram fixadas para os crimes de homicídio qualificado e de lesão corporal de natureza grave, bem como a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência em quantitativo superior ao que foi reconhecido na sentença condenatória para ambos os crimes; presquestionando,
ao final,
a ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XLVI, da Constituição Federal, e artigos 59 , 65, 68, 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 129, parágrafo 1o, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Nas contrarrazões anexadas ao ID 59306495, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer juntado ao ID
70030482
, opinou pelo seu
parcial provimento, com a reforma da aludida sentença para que seja redimensionada a pena-base do crime de lesão corporal.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...]
1
o

Fato
:

No dia 10/12/2017, por volta das 20h30min., no Sítio Alto da Serra, Comunidade São Rafael, Zona Rural do Município de Castanheira, o denunciado, agindo com nítida intenção homicida, por motivo
torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa, matou
a vítima
Ademir Julião Siqueira
, com
disparos de arma
de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 106-112 que foram a efetiva causa de sua morte.

O
motivo
torpe deu-se em razão de
vingança
eis que o denunciado matou a vítima (seu sogro) como forma de "punir" sua convivente Adeane, pelo término do relacionamento conjugal.

A vítima foi
surpreendida,
eis que o denunciado manteve a arma de fogo escondida sob suas vestes e, de inopino, dela aproximou-se e deflagrou os disparos, o que revela o
recurso que dificultou sua defesa.

2o Fato
:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, com nítida intenção homicida, por motivo
torpe e
contra mulher por razões da condição de sexo feminino
, tentou matar
a vítima
Luciene de Abreu Lima
, sua
cunhada
, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe o ferimento descrito no laudo de fls. 83-84, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico que evitou sua morte.

O
motivo
torpe deu-se em razão de
vingança,
eis que o denunciado tentou matar a vítima (sua cunhada) como forma de «punir" sua convivente Adeane, em razão do término do relacionamento conjugal.

A qualificadora de crime cometido
contra mulher por razões da condição de sexo feminino

evidencia-se pelo fato de que a vítima LUCIENE era cunhada do denunciado, sendo o crime, portanto, praticado com
violência doméstica
e familiar contra a mulher, em virtude dessa condição.

3o Fato
:

Em mesmo local e após a prática do "21 fato", o denunciado
constrangeu mediante violência e grave ameaça, exercidas com o emprego de arma de fogo,
as vítimas ADEANE, LUCIENE e MARIA
a fazer o que a lei não manda, na medida em que as obrigou a adentrar e permanecer no interior de sua residência.

4o Fato
:

Em mesma data e local, o denunciado
ofendeu a integridade corporal
de sua
convivente
Adeane Abreu Siqueira, mediante agressão física, causando

a lesão corporal descrita no laudo de fls. 18-20.

5o Fato
:

Em idênticas circunstâncias, o denunciado
ameaçou de causar mal injusto e grave
à sua
convivente
Adeane Abreu Siqueira, oportunidade em que declarou que iria matá-la, bem como a seus familiares.

6o Fato
:

Em idênticas circunstâncias de tempo e local às descritas nos fatos anteriores, o denunciado
possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido,
consistentes em
01 (uma) espingarda,
marca Rossi, calibre não informado, bem como
06 (seis) cartuchos calibre .20
(intactos),
01 (um) cartucho calibre .28
(intacto) e
87 (cartuchos) calibres .12 e .36
(deflagrados), tudo
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inconformado com o término do relacionamento conjugal e visando impedir que a vítima ADEANE deixasse a residência, o denunciado a agrediu com socos e, na sequência, apoderou-se de uma arma de fogo e a ameaçou de morte', bem como afirmou que iria matar os familiares da mesma, oportunidade em que deflagrou disparos de arma de fogo no interior do imóvel bem como na área externa.

Neste momento as vítimas ADEMIR, LUCIENE e MARIA LÚCIA (pai, irmã e mãe da vítima ADEANE) chegaram ao local, ocasião em que o denunciado

escondeu a arma de fogo sob suas vestes e foi atendê-las, tendo a vítima ADEANE saído do interior do imóvel chorando.

A vítima ADEMIR então declarou ao denun9iado que levaria a vítima ADEANE para sua casa, momento em que a vítima LUCIENE encontrou cartucho deflagrado e entregou para a vítima ADEMIR, que então questionou denunciado acerca do projétil.

O denunciado afirmou a vítima de que ela "não precisava mais arrumar suas roupas, pois não ia usá-las mais" (sic), fl. 09.

Na sequência, o denunciado em nítida vingança pelo término do relacionamento amoroso e represália pela interferência da vítima ADEMIR, de inopino sacou da arma de fogo que estava escondida em sua cintura e surpreendeu a mesma com inúmeros disparos, que causaram seu óbito ainda no local.

Não satisfeito, o denunciado, com a mesma motivação e incontroversa intenção homicida, deflagrou disparo de arma fogo contra a vítima LUCIENE, que a atingiu no abdômen e apenas não causou sua morte em razão dela ter sido submetida a procedimento cirúrgico.

Após a dinâmica delitiva, o denunciado obrigou as vítimas ADEANE, LUCIENE e MARIA a adentrarem na residência e lá permanecerem. Como forma de reduzir a resistência das mesmas, o denunciado as ameaçou de morte e posicionou a arma de fogo sobre a cabeça da vítima MARIA, quando, então, foragiu do local com a arma utilizada para perpetrar os crimes, tomando rumo ignorado.

A Polícia foi acionada e durante buscas na residência foram localizadas uma espingarda, marca Rossi, 87 (cartuchos) calibres .12 e .36 (deflagrados), 06 (seis) cartuchos calibre .20 (intactos), 01 (um) cartucho calibre .28 (intacto), que submetidos à perícia, demonstraram-se aptos a produção de disparos.
[...].

(Denúncia, ID 59306474, p. 5/8).
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes descritos na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pelo presidente do Tribunal do Júri, para fixar as sanções iniciais dos ilícitos referentes ao homicídio qualificado e à lesão corporal de natureza grave.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria das penas impostas ao apelante:

[...]Ante o exposto, somando-se à decisão do e. Tribunal do Júri, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado RENE VALOIS ARAÚJO com incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, c/c as disposições e gravames da Lei n. 8.072/1990 (1o fato, vítima Ademir), art. 129, §1o, inciso II, do Código Penal (2o fato, vítima Luciene), arts. 147 e 129, § 9o, todos do CP, com aplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 (4o e 5o fatos, vítima Adeane) e art. 12, da Lei n. 10.826/03 (6o fato).

Em
atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5o, XLVI, CF/88), passo à dosimetria de pena dos crimes.

1. Quanto ao crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima Ademir Julião Siqueira (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, c/c as disposições e gravames da Lei n. 8.072/1990)

Tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das
duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), utilizo-me da circunstância do motivo torpe para qualificar o delito, enquanto a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima será valorada como agravante genérica
(Apelação no 0003801-05.2009.8.11.0008, 3a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 15.04.2015, DJe 27.04.2015).

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

Culpabilidade
:
GRAVE, isso por que o crime foi praticado na presença dos familiares da vítima, inclusive, sua filha de nove anos de idade
. Sem maus
antecedentes criminais
.
Conduta social
sem aferição negativa. A
personalidade
do agente não foi objeto de aferição técnica.
Os motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências

do

crime
são ínsitos ao tipo penal. Nada pode ser dito sobre o
comportamento da vítima
que influencie a dosimetria.

Considerando o grau de gravidade da culpabilidade, dou-lhe maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Julgado do e. TJMT que corrobora esse entendimento:

“(...) 2. Da pena-base. Em atenção ao princípio da relativa determinação da pena, as circunstâncias judiciais podem apresentar-se assimétricas no plano de quantificação penal, não possuindo peso igual, podendo assim uma delas ensejar acréscimo maior do que outras (...)” (Apelação no 0003854-70.2013.8.11.0064, 3a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Juvenal Pereira da Silva. j. 09.09.2015, DJe 17.09.2015). (grifo nosso)

Segunda Fase:

RECONHEÇO a atenuante da confissão
, incidindo o disposto no art. 65, III,“d” do CP,
bem como RECONHECIDA a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizo-a como AGRAVANTE
(art. 61, II, “c”, “última parte”, do CP).

Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Nesse ponto, trago a baile o entendimento do TJMT de que: “a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, considerando-se que a confissão revela perfil da personalidade do agente do delito e contribui diretamente para o esclarecimento da verdade real sobre o fato incriminado, revelando-se circunstância de suma importância para o convencimento do julgador sobre a autoria delitiva, em importância, sobrepuja a simples agravante que trata da forma de execução do crime que agrava a pena e que somente tem razão de ser, na dosimetria penal, se o agente do crime vier a ser condenado” (Ap 114032/2016, DES. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Assim, concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, III,“d” do CP (confissão), com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “c”, “última parte”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima)
, em observância ao art. 67 do CP e à luz da posição jurisprudencial citada, verifico que àquela prepondera sobre esta,
razão por que ATENUO a pena em 1/12, alcançando uma pena provisória de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Terceira Fase:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que
fixo a pena DEFINITIVA em 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

2. Quanto ao delito de lesão corporal grave praticado em face da vítima Luciene de Abreu Lima (art. 129, §1o, inciso II, do Código Penal)

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Primeira Fase:

Culpabilidade
: GRAVE, isso porque o crime foi praticado na presença da genitora da vítima e sua irmã de nove anos de idade
. Sem maus
antecedentes
.
Conduta social
sem aferição negativa.
Personalidade
do agente não foi objeto de aferição técnica. Os
motivos
e as
circunstâncias
do
crime
são ínsitos ao tipo penal.
Consequências
: GRAVES, isso por que a vítima ficou internada por vários dias, sendo necessário realizar cinco cirurgias
. O
comportamento
da vítima não foi determinante.

Considerando o grau de gravidade da
culpabilidade
e das consequências, dou-lhes maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Julgado do e. TJMT que corrobora esse entendimento:

“(...) 2. Da pena-base. Em atenção ao princípio da relativa determinação da pena, as circunstâncias judiciais podem apresentar-se assimétricas no plano de quantificação penal, não possuindo peso igual, podendo assim uma delas ensejar acréscimo maior do que outras (...)” (Apelação no 0003854-70.2013.8.11.0064, 3a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Juvenal Pereira da Silva. j. 09.09.2015, DJe 17.09.2015). (grifo nosso)

Segunda Fase:

RECONHEÇO a atenuante da confissão, razão por que ATENUO a pena em 1/6, alcançando uma pena provisória de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Terceira Fase:

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão por
que FIXO a pena definitiva do crime em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3. Quanto ao crime de lesão corporal qualificada praticado em face da vítima Adeane Abreu Siqueira (art. 129, § 9o, do CP)

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

1o FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1)
Culpabilidade
: Nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;

2)
Antecedentes
: o réu não possui maus antecedentes;

3)
Conduta Social
: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social.

4)
Personalidade
: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5)
Circunstancias
: ínsitas do crime;

6)
Motivos
: são inerentes ao tipo penal;

7)
Consequências
: ínsitas do crime;

8)
Comportamento da vítima
: inexistente.

Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

2a FASE

Inexistem agravantes e atenuantes.

3a FASE

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena DEFINITIVA em 3 (três) meses de detenção.

4. Quanto ao crime de ameaça praticado em face da vítima Adeane Abreu Siqueira (art. 147 do CP)

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

1o FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1)
Culpabilidade
: Nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;

2)
Antecedentes
: o réu não possui maus antecedentes;

3)
Conduta Social
: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social.

4)
Personalidade
: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5)
Circunstancias
: ínsitas do crime;

6)
Motivos
: são inerentes ao tipo penal;

7)
Consequências
: ínsitas do crime;

8)
Comportamento da vítima
: inexistente.

Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

2a FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3a FASE

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena DEFINITIVA em 1 (um) mês de detenção.

5. Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/03)

Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

1o FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1)
Culpabilidade
: Nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal;

2)
Antecedentes
: o réu não possui maus antecedentes;

3)
Conduta Social
: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social.

4)
Personalidade
: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5)
Circunstancias
: típicas do crime;

6)
Motivos
: são inerentes ao tipo penal;

7)
Consequências
: do crime foram comuns ao tipo penal;

8)
Comportamento da vítima
: inexistente.

FIXO a pena-base em 1 (um) ano detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa
, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2a FASE

Inexiste circunstância agravante.

Atenuantes: RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea, entretanto, DEIXO de aplicar diante da vedação de se reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

3a FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

6. DO CONCURSO MATERIAL

Tendo havido concurso material,
somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em REGIME inicialmente FECHADO
(quantum da pena), nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

Por fim, para além do disposto no art. 492, inciso I, alínea “e” (pacote anticrime), tenho que os requisitos da PRISÃO PREVENTIVA ainda se fazem presentes, mormente pela gravidade in concreto dos crimes (garantia da ordem pública), consubstanciada nas circunstâncias demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva nos autos sob o código 135056, cujas razões faço referencia “per relationem”, bem como na circunstâncias verificadas por este magistrado na dosimetria acima em relação ao grau de gravidade da culpabilidade (crime praticado na frente de uma criança de nove anos) e consequências em relação a vítima Luciene (cinco cirurgias na região intestinal).

Assim, NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, RECOMENDANDO-O NA PRISÃO EM QUE SE ENCONTRA.

O quantum da pena aplicada e violência contida no crime são incompatíveis com os institutos previstos nos 77 e 44, ambos do CP. [...].
(Trecho da sentença condenatória, ID 59306493, p. 16/22).
Destacamos

Não é demais relembrar, dada a importância do tema, que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, no caso destes autos, depreende-se do fragmento do édito condenatório acima reproduzido que, seu prolator considerou negativamente ao apelante, com acerto, diga-se de passagem, a sua
culpabilidade
para recrudescer a sanção basilar do crime de homicídio qualificado, posto que não há a menor dúvida que a conduta praticada que transcendeu a normalidade do referido crime, sendo, portanto, merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, de modo que está autorizado a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Aliás, enfrentando temática similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. ART. 159 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
Não há manifesta ilegalidade na hipótese vertente, porquanto observa-se que o desvalor recaído sobre a circunstância judicial da culpabilidade está amparado por fundamentação lastreada em elementos concretos,
o que inviabiliza sua modificação ante o óbice da já referida Súmula 7/STJ. (...).
(STJ, AgRg no REsp 1690393/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).
Destacamos

Todavia, apesar de ser válida a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade do apelante, vê-se que o sentenciante fixou a sanção basilar em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, quantitativo que, de fato, se mostra exacerbado ao caso concreto, merecendo reparo, portanto, nesse ponto.

De outro prisma, com relação ao pedido de aplicação na fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da sua confissão espontânea, infere-se que não assiste ao apelante, tendo em vista que a fração de 1/12 (um doze avos) fixado para atenuar a pena, mostra-se razoável, suficiente e justa para retribuição e reprovação do crime, eis que foi realizado o concurso entre tal atenuante e a agravante genérica do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, preponderando aquela sobre esta.

A propósito, em relação à matéria, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPISA OS FUNDAMENTOS DO APELO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DUAS AGRAVANTES OBJETIVAS (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM). COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. A parte agravante limitou-se a repisar os fundamentos do recurso especial, sem, contudo, trazer qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.
II - "A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase.
Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação
"
(HC n. 441.341/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/05/2018 - grifei). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1896157/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

Com relação à pena aplicada ao crime de lesão corporal de natureza grave, depreende-se do trecho da sentença condenatória acima reproduzido que, seu prolator considerou negativamente ao apelante, com acerto, diga-se de passagem, mais uma vez, tanto a sua
culpabilidade
, quanto as
consequências do crime
para recrudescer a pena-base, no entanto, da mesma forma que o fez com o delito de homicídio, ao dosar a sanção basilar do último crime sob exame, o magistrado mostrou-se exagerado ao aumentá-la em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, razão pela qual o édito condenatório merece reparo também nesse tocante.

Quanto a modificação da fração referente à atenuante da confissão espontânea para a 1/2 (metade), é forçoso reconhecer que essa tese não merece prosperar, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não estabelecer a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes, a doutrina e jurisprudência majoritárias têm aceitado que a variação dessas circunstâncias modifique a pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) ou próximo disso, podendo a fração ser diferente, desde que haja fundamentação concreta, como fez o juízo da instância singela ao sopesar a pena para o crime de homicídio nestes autos.

No que alude ao assunto, é a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR ÍNDICE DIVERSO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa. Precedentes
.
2. É cabível a fixação de regime inicial fechado ao condenado cujas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, ainda que a pena haja sido arbitrada acima de 4 anos e abaixo de 8 anos, em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal. 3. Não há óbice a que o julgador, para dizer o direito - e exercer, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitados, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem. 4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para que seja mantido o regime inicial fechado.
(AgRg no HC 539.585/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 10/12/2020).
Destacamos

Daí por que, considerando que a confissão do apelante foi qualificada e não essencial para a elucidação dos fatos, tem-se que a fração de 1/6 (um sexto) foi bem aplicada pelo sentenciante.

Com relação às penas aplicadas para os crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de nada ter sido postulado pelo apelante extrai-se que tais sanções foram aplicadas no mínimo legal, não havendo, portanto, qualquer modificação a ser feita no âmbito deste juízo revisor.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a dosimetria das penas impostas a

Rene Valoris Araújo
da seguinte forma:

Do crime de homicídio qualificado

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e considerando a existência de aferição desfavorável da culpabilidade do apelante, estabeleço a sanção basilar em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II,
c
, do Código Penal, tenho por preponderante a circunstância atenuante e mantenho redução da pena na fração de 1/12 (um doze avos), ou seja, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, razão pela qual fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de majorantes ou atenuantes a serem sopesadas.

Do crime de lesão corporal de natureza grave

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, e considerando a existência de aferição desfavorável da culpabilidade do apelante e das consequências do crime, estabeleço a sanção basilar em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão espontânea, mantenho redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 4 (quatro) meses, razão pela qual fixo a pena intermediária em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de majorantes ou atenuantes a serem sopesadas.

Em decorrência do concurso material entre os crimes de homicídio qualificado (12 anos e 10 meses de reclusão), lesão corporal de natureza grave (1 ano e 8 meses de reclusão), lesão corporal qualificada (3 meses de detenção), ameaça (1 mês de detenção) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (1 ano detenção e 10 dias-multa), resulta a sanção definitiva em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

De outro viés, sem embargo de o apelante, igualmente, nada ter requerido nesse sentido, constata-se que foram impostas, a ele, penas de reclusão e detenção, de modo que é necessário que se estabeleça o regime de cumprimento das penas de maneira separadas, porquanto, tal como preconiza o
caput
do art. 33 do Código Penal: o regime de cumprimento das penas de detenção deve ser sempre o semiaberto ou o aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado.

Sendo assim, a despeio de não existir no Código Penal qualquer vedação à utilização da pena de reclusão para fins de aplicação do concurso de crimes, quando o acusado também é condenado à pena de detenção, tal como se deu na espécie, o regime inicial fechado que foi fixado ao apelante é incompatível com a condenação à pena de detenção pela qual também foi condenado.

Por conseguinte, tendo em vista os quantitativos das penas que foram aplicados ao apelante, aliada às circunstâncias do crime (art. 33, § 2o,
a
,

e § 3o, do Código Penal), mantenho o regime de cumprimento da sanção punida com reclusão no inicial fechado; e, de ofício, estabeleço o regime inicial aberto para a pena de detenção.

No que tange ao prequestionamento feito pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo anotado que todos os argumentos deduzidos no apelo foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Rene Valoris Araújo
, para readequar as suas penas basilares com relação aos delitos de homicídio qualificado e lesão corporal de natureza grave;

de ofício
, procedo a alteração do regime de cumprimento de pena para os delitos punidos com detenção, resultando suas sanções definitivas em:
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
;

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
,
no regime inicial
aberto
;
e
10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, em razão da redução da pena do apelante, decidida neste voto, bem como considerando que já foi expedida sua guia de execução penal provisória (ID 59306494, p. 2/4) determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, independentemente da publicação do acórdão, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021